Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-24.2023.8.05.0119
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001038-24.2023.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAJUIPE e outros (3) Advogado(s): PJ05 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame Trata-se de remessa necessária interposta após sentença proferida em Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em favor de Ednaldo Teófilo Matos, contra o Município de Itajuípe e o Estado da Bahia, com o objetivo de garantir o fornecimento dos medicamentos Ranibizumabe ou Aflibercepte, necessários ao tratamento de saúde do autor. O juízo a quo, após analisar os documentos apresentados, determinou o fornecimento do medicamento prescrito e a obrigação do Município de Itajuípe de realizar as aplicações do fármaco, com base no direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal. II. Questão em discussão Discute-se a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos essenciais para o tratamento de saúde do autor, diante da incapacidade financeira deste, em conformidade com os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Constituição Federal. A questão envolve também a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o acesso a tratamentos e medicamentos de alto custo, especialmente quando há urgência e risco iminente de danos irreversíveis à saúde do paciente. III. Razões de decidir O direito à saúde é um direito fundamental e prestacional, que impõe ao Poder Público a obrigação de garantir o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de doenças graves, conforme os protocolos médicos, especialmente quando o paciente não tem condições financeiras para arcar com os custos. O Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a Constituição garante, de forma universal e igualitária, o direito à saúde, inclusive com a obrigação do fornecimento de medicamentos essenciais, como no caso dos fármacos Ranibizumabe e Aflibercepte, que foram incorporados ao SUS, conforme a Portaria SCTIE/MS nº 18 de 2021. Considerando a urgência do tratamento e o risco de irreversibilidade no quadro clínico do autor, é imprescindível que o Poder Judiciário intervenha para assegurar o cumprimento do direito à saúde, conforme preceitos constitucionais e jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese Remessa necessária conhecida e sentença confirmada integralmente. Tese de julgamento: "1. O Estado e o Município têm a obrigação constitucional de fornecer medicamentos necessários ao tratamento de doenças graves, conforme os protocolos médicos. 2. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, com caráter universal, integral e prestacional." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária sob nº 8001038-24.2023.8.05.0119, remetidos pela Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe/BA, figurando como interessados EDNALDO TEOFILO MATOS, MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA